Tribunal: TJSP
Processo: 1003394-89.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM VIRTUDE DO SUPOSTO ATRASO DAS RÉS NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO. RÉS QUE OSTENTAM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, INCLUSIVE QUANTO AO RESSARCIMENTO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRAS, EMBORA OS VALORES HAJAM SIDO DESTINADOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PLEITO FORMULADO COM BASE NO ATRASO

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM VIRTUDE DO SUPOSTO ATRASO DAS RÉS NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO. RÉS QUE OSTENTAM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, INCLUSIVE QUANTO AO RESSARCIMENTO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRAS, EMBORA OS VALORES HAJAM SIDO DESTINADOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PLEITO FORMULADO COM BASE NO ATRASO IMPUTADO ÀS RÉS. CONDIÇÕES DA AÇÃO AFERIDAS, ADEMAIS, EM ABSTRATO, À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. DEFESA REJEITADA.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. OCORRÊNCIA. OBRAS PREVISTAS PARA SEREM ULTIMADAS EM FEVEREIRO DE 2022, SEM PREJUÍZO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA, ATÉ O MOMENTO, DE SUA FINALIZAÇÃO. SENTENÇA GUERREADA QUE CONDENOU AS RÉS A PAGAREM À AUTORA A CLÁUSULA PENAL PREVISTA NA AVENÇA PARA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DAS PROMITENTES VENDEDORAS, NO PERCENTUAL MENSAL DE 1% DAS QUANTIAS PAGAS. JUROS DE OBRA. DEVOLUÇÃO. INADMISSIBILIDADE REMUNERAÇÃO PELA ANTECIPAÇÃO DO CAPITAL EM FAVOR DA ADQUIRENTE, ESPECIALMENTE EM FACE DO ALONGADO PERÍODO DE FINANCIAMENTO DO PREÇO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.